Tribunal: TJBA
Processo: 8001757-53.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001757-53.2022.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SANTANA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, ALINE HITOMI TANIGUCHI

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS RECONHECIDA NA SENTENÇA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a revisão da taxa de juros e condenar a requerida a restituir em dobro valores pagos a maior, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, análise da alegada ausência de dialeticidade recursal. No mérito, verificação se a cobrança de taxa de juros abusiva configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando é possível extrair das razões recursais a intenção de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, conforme entendimento do STJ.

4. A mera cobrança de juros abusivos, embora configure ilícito contratual, não enseja automaticamente indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade.

5. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros e a determinação de sua redução ao patamar médio de mercado, com devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, representam adequada reparação da ilicitude contratual identificada.

6. Precedentes do TJBA confirmam que a abusividade em previsão contratual, por si só, não caracteriza constrangimento suficiente a configurar dano moral indenizável.

7. Ausência de comprovação de que a aplicação de taxa de juros abusiva tenha ocasionado lesão a atributo da personalidade do apelante ou causado constrangimento que transcenda o mero dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 42, 52, 54-C, II, e 54-D, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.111.888/MG; TJ-BA, Apelação 81628221020228050001; TJ-BA, Apelação 05316353120178050001; TJ-BA, APL 80019204120198050146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001757-53.2022.8.05.0244,
em que figura como apelante
CARLOS EDUARDO DE SANTANA
e como apelada
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04